Tribunal: STF
Processo: ARE 951882
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.